Tribunal: TJSP
Processo: 2076169-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Embargos de terceiro – Deferimento de imediata suspensão da ordem de reintegração de posse concedida em benefício do embargado, ora agravante, contra qualquer ocupante do estabelecimento comercial objeto do título judicial que julgou procedente ação de rescisão contratual (trespasse de estabelecimento comercial), proposta em 20 de setembro de 2017, em fase de cumprimento de sentença – Ausência

Ementa:
Embargos de terceiro – Deferimento de imediata suspensão da ordem de reintegração de posse concedida em benefício do embargado, ora agravante, contra qualquer ocupante do estabelecimento comercial objeto do título judicial que julgou procedente ação de rescisão contratual (trespasse de estabelecimento comercial), proposta em 20 de setembro de 2017, em fase de cumprimento de sentença – Ausência de boa-fé dos embargantes – Inexistência de que o estabelecimento empresarial estivesse abandonado na data da assinatura do novo contrato de locação pelos embargantes, ora agravados – Trespasse que somente poderia ter sido realizado pelos antigos possuidores do estabelecimento empresarial que, na data do suposto encerramento da locação, aos 30 de outubro de 2017 e até o presente, segundo informação no Registro de Empresa são os executados José Carlos Gonçalves e Jamile Gonçalves da Silva – Mínima força probante do contrato de locação diante dos elementos dos autos, sobretudo diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça e de elementos mínimos a evidenciar que os embargantes são os legítimos titulares do estabelecimento empresarial – Inexistência de prova de aquisição e, nem mesmo, de que todos os bens móveis que o compõem foram licitamente adquiridos após a saída regular dos primeiros adquirentes – Recurso provido por maioria de votos, vencido o Relator Sorteado, que declara.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076169-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
ADRIANO XAVIER ALVES, são agravados GABRIEL CEPEDA GONÇALVES,
RENAN CEPEDA GONÇALVES, NATALIA CEPEDA MICHETTI e AUTO POSTO
ÍNDICO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado que declara voto. Acórdão com
o 2o desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO NEGRÃO, vencedor, GRAVA BRAZIL, vencido, SÉRGIO SHIMURA
(Presidente).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2076169-33.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JOÃO ADRIANO XAVIER ALVES
AGRAVADOS: GABRIEL CEPEDA GONÇALVES, RENAN CEPEDA
GONÇALVES, NATALIA CEPEDA MICHETTI E AUTO POSTO ÍNDICO LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 39.105
Embargos de terceiro Deferimento de imediata suspensão
da ordem de reintegração de posse concedida em benefício
do embargado, ora agravante, contra qualquer ocupante do
estabelecimento comercial objeto do título judicial que
julgou procedente ação de rescisão contratual (trespasse de
estabelecimento comercial), proposta em 20 de setembro de
2017, em fase de cumprimento de sentença Ausência de
boa-fé
dos embargantes
Inexistência de que o
estabelecimento empresarial estivesse abandonado na data
da assinatura do novo contrato de locação pelos
embargantes, ora agravados
Trespasse que somente
poderia ter sido realizado pelos antigos possuidores do
estabelecimento empresarial que, na data do suposto
encerramento da locação, aos 30 de outubro de 2017 e até o
presente, segundo informação no Registro de Empresa são
os executados José Carlos Gonçalves e Jamile Gonçalves da
Silva
Mínima força probante do contrato de locação
diante dos elementos dos autos, sobretudo diante da
certidão do Sr. Oficial de Justiça e de elementos mínimos a
evidenciar que os embargantes são os legítimos titulares do
estabelecimento empresarial
Inexistência de prova de
aquisição e, nem mesmo, de que todos os bens móveis que o
compõem foram licitamente adquiridos após a saída
regular dos primeiros adquirentes Recurso provido por
maioria de votos, vencido o Relator Sorteado, que declara.
Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria de
votos.
Mantido o relatório apresentado pelo i. Desembargador
Relator Sorteado:
“1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
deliberação que, nos autos de embargos de terceiro, deferiu a imediata
suspensão da ordem de reintegração de posse concedida em benefício do
embargado contra qualquer ocupante do estabelecimento comercial objeto do
título judicial que julgou procedente ação de rescisão contratual”.
“Inconformado, o embargado relata que obteve êxito em
demanda promovida contra os promissários-compradores de estabelecimento
comercial, daí a ordem de reintegração de posse determinada na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento do título judicial. Em síntese, aduz que "durante todo o ano de
2018 os agravados se preparavam para esvaziar a empresa objeto de
reintegração, instalando no local uma nova empresa, tudo para justificar a
oposição à reintegração pelo instituto dos embargos de terceiros". Alega que
há conluio entre os embargantes e os devedores. Aponta que, entre março e
setembro de 2018, perante a JUCESP, o estabelecimento comercial objeto da
demanda (Sames Center Serviços Automotivos Ltda.) e o Auto Posto Índico
Ltda. estavam ativos no mesmo local, "situação que somente é possível se os
sócios de ambas as empresas estão em identidade de administração, pois
não é possível que empresas concorrentes ou empresas distintas, autônomas
ou independentes entre si permaneçam em atividade num mesmo local". Diz
que há identidade de administração, além da contratação dos mesmos
serviços de advocacia e contabilidade. Ainda, menciona que o contrato de
locação, em relação ao Posto Sames, teria se encerrado em 30 de outubro de
2017 e, no dia seguinte, o Posto Índico firmou contrato de locação do mesmo
ponto comercial, mas o Posto Sames foi citado no local em março de 2018 e
"permaneceu recebendo combustível no referido local (Av. Jardim Japão
1110) ao menos até julho de 2018, ou seja, a rescisão do contrato de locação
se manifesta claramente como uma simulação em prejuízo do agravante".
Refuta a tese de que os embargantes são terceiros estranhos à relação
jurídica, pois "os agravados não esclareceram a que título ou em que termos
negociaram a instalação do Posto Índico no mesmo local em que havia o
Sames Center, situação que é no mínimo estranha, pois o agravante vendeu
o Sames Center aos réus no processo de reintegração pelo expressivo valor
de R$ 1.300.000,00". Fala em sucessão comercial e entende que a hipótese se
enquadra no art. 1.146, do CC. Relata que "Em setembro de 2018 os sócios
do Sames Center, embora já citados pessoalmente da ação de reintegração
de posse, promovem a alteração da sede do Sames Center e de sua atividade,
de posto de combustíveis para lava-rápido, mas em diligência a Sra. Oficial
de Justiça comprova que não havia atividade no local em fevereiro de 2019".
Menciona que, no cumprimento de sentença, a devedora Jamile apresentou
impugnação um dia antes da oposição dos embargos de terceiro, tudo após a
decisão que deferiu a reintegração de posse contra qualquer ocupante do
local. Alega que o devedor José Carlos "utiliza-se do mesmo modus operandi
de criação de empresa nova, no endereço de uma antiga que acaba sendo
dissolvida". Diz que os embargantes induziram o juízo a erro e apontam que
foi ignorada a informação registrada em ocorrência policial, de que os
adversos invadiram o local após a obtenção de decisão favorável, ora
agravada, isto é, antes do cumprimento do mandado judicial. Ainda, informa
que está pendente de julgamento a ação de obrigação de fazer, para
substituição da garantia (imóvel) junto à distribuidora Petrobrás. Em suma,
entende que não há indício de boa-fé, por parte dos embargantes, e que
tampouco estão presentes os requisitos legais para a tutela concedida em
favor deles. Pede antecipação da tutela recursal, "concedendo liminarmente
ao agravante o direito de ser reintegrado na posse do estabelecimento, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão final a ser proferida no presente recurso”.
“O recurso foi processado sem a tutela almejada (fls.
743/745). A contraminuta não foi apresentada (fls. 749)”.
“A r. decisão agravada e a prova da intimação encontram-
se a fls. 53/54 e 55. O preparo foi recolhido (fls. 740/741)”.
A estes fatos, acrescente-se que em 17 de junho 2019, o
Relator Sorteado apresentou à mesa de julgamento seu voto (sob n. 31.034)
para o recurso pautado sob n.162, referente a este recurso (embargos de
terceiros propostos por Gabriel Cepeda Gonçalves e Renan Cepeda
Gonçalves e outra, além de Auto Posto índigo Ltda.).
Requerida vista por este 2o Juiz naquela data (AI
2076169-33.2019), após sustentação oral da mesma Dra. Lidiane Meneses
Souza, i. Advogada do agravado.
Na sessão seguinte, em 24 de junho de 2019, este
Relator, ora designado para este acórdão, apresentou voto divergente.
Os autos foram então retirados de pauta pelo Relator.
Há nos autos uma petição do agravado em 16 de outubro de 2019
informando que “partes não lograram êxito na composição, razão pela qual
requereram o prosseguimento do presente recurso, com seu julgamento”.
O Relator Sorteado, então, determinou o retorno dos
autos à mesa em 11 de dezembro de 2019, conforme se anota no
acompanhamento processual.
É o relatório.
O pedido recursal merece acolhida.
Verifica-se que a coisa objeto do pedido de reintegração é
litigiosa desde a propositura da ação de rescisão contratual em 20 de
setembro de 2017.
Esse fato de conhecimento público não poderia ser
ignorado pelos ora embargantes, seja porque não há prova de que o
estabelecimento empresarial estivesse abandonado na data da assinatura do
novo contrato de locação pelos embargantes, ora agravados.
Pelo contrário, a citação da pessoa jurídica Sames
Center Serviços Automotivos Ltda. e seus sócios José Carlos Gonçalves e
Jamile Gonçalves da Silva nesse processo ocorreu em 5 de março de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (fl. 326):
Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado n. 100.2018/004315-2 dirigi-me à Av. Jardim Japão,
1.110 e aí no dia 05 de março às 11:15 horas fui informada,
pelo Sr. Kauê, gerente do posto de gasolina estabelecido ali
que a empresa requerida não é mais proprietária daquele
estabelecimento. Pedi-lhe que me fornecesse o CNPJ da
empresa em funcionamento naquele endereço e ele me deu o
CNPJ da empresa requerida. Então, citei Sames Center
Serviços Automotivos Ltda. na pessoa de seu gerente Sr.
Kauê Pereira do inteiro teor do mandado [...]
Entende a Maioria que a afastar a boa-fé dos agravados
o raciocínio é bem simples.
O trespasse somente poderia ter sido realizado pelos
antigos possuidores do estabelecimento empresarial que, na data do suposto
encerramento da locação, aos 30 de outubro de 2017, eram os executados
José Carlos Gonçalves e Jamile Gonçalves da Silva. Somente adquirindo o
estabelecimento empresarial poderiam assinar o contrato de locação no
mesmo endereço no dia seguinte, em 1o de novembro de 2017 (fl. 191-198).
A época em que assinado o novo contrato de locação (fl.
198: 15 de outubro de 2017, com reconhecimento de firmas em 21 de
novembro de 2017) coincide com a data do indeferimento do pedido de
concessão de tutela de urgência em que o agravante requereu liminarmente
a reintegração da posse ao promover a rescisão contratual (fl. 308: 17 de
novembro de 2017).
Não há como ignorar a existência de litígio sobre o
estabelecimento empresarial, nem há de se concluir que os primeiros
adquirentes (executados José Carlos Gonçalves e Jamile Gonçalves da
Silva), tendo contratado o trespasse em contrato com elevado preço (R$
1.300.000,00), em data de 1o de abril de 2015 (fl. 248-252) e simplesmente
abandonado vazio o estabelecimento empresarial aos novos contratantes da
locação do imóvel no dia anterior à assinatura de nova locação pelo titular
do imóvel, sem deles exigir contraprestação e, tampouco, tenham esses
novos locatários deixado de obter certidões necessárias nesse tipo de
contrato.
Em resumo, ao contrário do que conclui o voto do Relator
Sorteado não se pode conferir ao contrato de locação apresentado pelos
atuais detentores do estabelecimento empresarial a robustez probatória a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedir a reintegração de posse formado em título judicial transitado em
julgado.
A força probante do contrato de locação apresentado é
mínima diante dos elementos dos autos, sobretudo diante da certidão do Sr.
Oficial de Justiça e de elementos mínimos a evidenciar que os embargantes
são os legítimos titulares do estabelecimento empresarial. Não há prova de
sua aquisição e nem mesmo de que todos os bens móveis que o compõem
foram licitamente adquiridos após a saída regular dos primeiros
adquirentes.
Enfim, não há como os embargantes oporem-se, sem
melhor demonstração, ao mandado reintegratório que o agravante dispõe
após percorrer regularmente as vias judiciais.
A esses fundamentos acrescentam-se os lançados nos
autos AI 2173152-94.2019.8.26.0000, j. em 10 de dezembro de 2010, em que
a Maioria negou provimento ao recurso de Jamile Gonçalves da Silva
adquirente do estabelecimento comercial do ora agravante:
A agravante Jamile e os supostos adquirentes que compõem o
polo ativo dos embargos de terceiros não agem com boa-fé
desde o início, não se verificando nenhum engano nos
fundamentos do MM. Juiz de Direito que ficam mantidos em
sua íntegra:
"VISTOS.
1) Anoto, para meu controle, que Jamile Gonçalves da Silva
deduziu 'impugnação ao cumprimento de sentença' às fls.
180/184, sustentando nulidade de citação.
Argumenta efetivação do ato citatório no endereço da Rua
Engenheiro Mário Pamponet, 66, São Paulo/SP (fls. 107/108
dos autos principais), local em que o oficial de justiça 'teve
dificuldades e não foi atendido pessoalmente pela pessoa que
lá reside, motivo pelo qual descreveu o ocorrido, bem como
descreveu as características físicas da pessoa citada, tudo
conforme certidão de 107/108'.
No entanto, desde o casamento de Jamile em 17/12/16, passou
a residir no endereço na Rua Toledo Malta, 200, apto. 124,
Vila Isolina Mazzei, São Paulo/SP. Sendo o local da citação
moradia da genitora de Jamile, 'que nada lhe falou sobre a
presença do oficial de justiça, eis que, na ocasião, estava
brigada com a filha por motivos particulares e a impugnante
acabou tomando conhecimento do processo através de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consulta ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo'.
Sem razão, porém.
2) Colhe-se dos autos principais demanda em trâmite pelo
rito comum, em que a ora impugnante e outros, todos
declarados revéis, citados por oficial de justiça, foram
também condenados ao pagamento de indenização de danos
materiais- lucros cessantes ao autor:
Por tudo quanto exposto, JULGO PROCEDENTE a ação
movida por JOÃO ADRIANO XAVIER ALVES em face de
SAMES CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, JOSE
CARLOS GONÇALVES e JAMILE GONÇALVES DA SILVA
para declarar a resolução do contrato de compra e venda
havido entre as partes, por culpa dos réus, a partir da
publicação desta sentença, com a necessária restituição das
partes ao statu quo ante: o autor será reintegrado na posse do
estabelecimento
comercial
Sames
Center
Serviços
Automotivos Ltda e o imóvel objeto da dação em pagamento,
que ora declaro ineficaz, restituído ao corréu. Neste mesmo
passo, condeno os réus ao pagamento de lucros cessantes em
favor do demandante, calculados durante o período em que
tiveram a posse do posto de serviços e pela média do lucro
líquido aferido no período em que o autor explorava o
estabelecimento comercial. Fica desde logo autorizada a
compensação de valores com o imóvel objeto da dação em
pagamento, devendo, neste caso, ser considerado o preço
atualizado pela TPTJ entre a data da negociação e a data da
quantificação dos lucros cessantes. Os valores apurados em
fase de cumprimento de sentença serão atualizados pela
TPTJ e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação.
Com a certificação de trânsito em julgado em 02/10/18,
sobreveio tentativa de cumprimento da reintegração de posse
da parte autora no estabelecimento empresarial Sames
Center Serviços Automotivos situado na Av. Jardim Japão,
1.110, São Paulo/SP, em 19/02/19.
Tal diligência, porém, restou infrutífera dada informação de
mudança para a Avenida Mendes da Rocha, 1.419, São
Paulo/SP. Endereço este, por sua vez, em que o oficial de
justiça encontrou portas fechadas e desconhecimento da
vizinhança.
Lateralmente, sobreveio manifestação da parte autora aos
autos comprovando a) que novel endereço do Sames Center
Serviços trata-se, em verdade, de um galpão fechado (fls.
148/150) situado mesmo na Avenida Mendes da Rocha, 1.419,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo/SP, b) que esta alteração foi averbada junto à
JUCESP pela ora impugnante Jamile em 13/09/18, indicando
a sede do “novel” estabelecimento empresarial do Sames
Center Serviços, bem assim mudança de atividade econômica
para serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos
(fls. 155), c) houve distrato da locação pertinente ao imóvel do
endereço originário situado na Av. Jardim Japão em questão
em 30/10/17 pela ora impugnante Jamile, d) deu-se
constituição de outra sociedade empresarial -Auto Posto
Indico, com outros sócios, no mesmo endereço da Av. Jardim
Japão, em 16/03/18, ou seja, após o ajuizamento da presente
demanda (fls. 156/157) e d) houve aquisição de combustível
pelo Auto Posto Samers em 03/07/18 (fls. 158).
Em suma, circunstâncias fáticas que delineiam tranquilos
contornos tanto de total ciência da autora e dos corréus-
executados quanto à existência da presente demanda
ajuizada em 03/10/17 (fls. 01), quanto de contornos de
deliberado dolo dos envolvidos tendente à frustração de
direitos da parte autora.
Mas não só. A impugnante Jamile afirma na impugnação sob
análise que o ato citatório se dera em seu domicílio anterior
ao casamento, residência de sua mãe, pessoa que foi citada
pelo oficial de justiça em virtude de 'dificuldades'.
O oficial de justiça às fls. 107/108 certificou o seguinte:
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
mandado no 100.2018/033704-0 dirigi-me á Rua Engenheiro
Mario Pamponet, 66 em uma primeira diligência em 17.05 ás
9:15h e o local é um sobrado com muros e portões altos;
encontrei duas campainhas, sendo uma delas com interfone,
mas ninguém atendeu;Voltei ao local no sábado 19.05 e
também ninguém atendeu; Desde então, diligenciei ao local
várias vezes em horários diferentes, inclusive á noite e no
domingo dia 27.05 mas sem sucesso, nunca consegui
encontrar alguém ali, pois a casa está sempre fechada,
ninguém atende, não há ruídos ou movimentação. A referida
rua é composta só de casas e há cerca de uns duzentos
metros, localizei uma guarita de segurança, sendo que o
segurança não quis se identificar, mas confirmou que a
requerida reside ali, mas disse não poder dar maiores
informações; Toquei no interfone de uma casa vizinha e me
atendeu uma senhora, que disse ser a empregada da casa,
que sua patroa não estava e não conhece os vizinhos;
Diligenciei também na sexta-feira dia 01.06, no meio do
feriado e pela última vez hoje, 05.06 quando ocorreu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte: ás 7:50h toquei a campainha, mas ninguém
atendeu, contudo, observei que havia um carro na garagem
(Um veículo preto, ASX Flex Placa FLC 8004 não consegui
identificar a marca, podendo ser um Mitsubich ou Toyota)
que não estava nos outros dias, sendo que a placa indicava
que o mesmo estava no rodízio, então fui fazer outros
mandados e voltei ao local ás 9:51h, quando aí pelo portão
entreaberto, verifiquei que havia uma mulher com a
mangueira no quintal, chamei por ela e veio me atender e
enquanto eu me identifiquei e perguntei pela requerida,
apareceu uma senhora que estava entrando no carro que
estava na garagem, a empregada então virou-se para ela e
chamou-a, porém, quando ela me viu e soube que eu era
Oficial de Justiça e informei-lhe sobre o mandado, a mesma
fez um sinal de negativa com a cabeça e evadiu-se para
dentro da residência; Pedi para a empregada chama-la, pois
eu iria aguarda-la, contudo ela não me atendeu; Aguardei
cerca de trinta minutos mas foi em vão e assim, quando a
empregada apareceu novamente na garagem, coloquei a
contrafé no quintal e informei em tom mais alto da citação da
ré. Diante do exposto, dou a sra. Jamile Gonçalves da Silva
como CITADA para todos os atos e efeitos de lei sendo suas
características físicas: Branca, altura mediana, magra,
cabelos castanhos curtos, aparentando entre 55 e 60 anos e
vestia calça comprida escura e jaqueta bege.
Da referida alentada certidão, verifica-se que o auxiliar do
Juízo esteve no endereço da Rua Engenheiro Mário
Pamponet, 66, São Paulo/SP dias 17/05, 19/05, 27/05, 01/06 e
05/16/18, nunca encontrando morador, conquanto informação
do vigia da rua dando conta de que a ora impugnante Jamile
residia no local, mas que não podia dar mais informações
(...localizei uma guarita de segurança, sendo que o segurança
não quis se identificar, mas confirmou que a requerida reside
ali, mas disse não poder dar maiores informações...).
Declaração de dubiedade incompreensível a um serventuário
da Justiça no legítimo exercício de suas atribuições legais,
não se sabe o porquê, se ninguém deve se escusar do dever de
colaborar com o Poder Judiciário (CPC, art. 378).
Em 05/06/18, então, a mãe da ora impugnante Jamile
deliberadamente deixou de atender ao oficial de justiça,
também sem esclarecer o motivo (... quando ela me viu e
soube que eu era Oficial de Justiça e informei-lhe sobre o
mandado, a mesma fez um sinal de negativa com a cabeça e
evadiu-se para dentro da residência...). Truísmo em face das
alegadas “dificuldades” na diligência em questão, alinhavadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela ora impugnante Jamile.
Ocorre que logo após a prolação da r. sentença, Jamile
apresentou espontânea manifestação nos autos esclarecendo
ato citatório no antigo domicílio, na pessoa da mãe, com quem
estava brigada na ocasião. Soube da existência do presente
feito apenas mediante consulta ao sítio eletrônico do TJSP.
Para
além
das
circunstâncias
fáticas
concretas
que
convergem para claros, claríssimos sinais de que Jamile tinha
absoluta ciência sobre a tramitação da presente demanda,
certo é que não veio entre os documentos trazidos com a
impugnação às fls. 185 e ss. qualquer indício da existência de
desavença pessoal entre Jamile e genitora quando da citação,
a eventual justificar ausência de ciência desta àquela.
Nessa vertente, conclui-se pela ocorrência de citação regular,
que implica o aproveitamento de todos os atos processuais dos
autos principais (CPC, arts. 282 e 283).
Justificada, pois, ausência de declaração de nulidade (rectius:
inexistência processual) visada em sede de 'impugnação ao
cumprimento de sentença', que a bem da verdade vem com
contornos de nulidade de algibeira.
Nesses termos, o não acolhimento da 'impugnação' é medida
de rigor, até mesmo para evitar vilipêndio à atuação do Poder
Judiciário.
3) Por tudo quanto exposto, REJEITO a 'impugnação' da
executada JAMILE.
A tudo isto deve ser acrescido que, na sessão administrativa
da Jucesp, de 22 de junho de 2016, no registro do documento
n. 270.387/16-0 (fl. 171 do processo 1024315-08.2019.0100
Embargos de Terceiro, visto no julgamento do agravo de
instrumento acima referido), em que o agravado João Adriano
Xavier Alves retira-se da sociedade Sames Center Serviços
Automotivos Ltda., cedendo suas cotas à agravante, constou o
seguinte endereço como domicílio da recorrente: Rua Mario
Pomponet, 66, Vila Madalena São Paulo, cep 05448-010.
Além disso, por ser empresária, sua citação se dá no local em
que exerce a atividade empresarial, conforme se verifica ter
ocorrido.
Busca realizada na Junta Comercial de São Paulo, verifica-se
que, no último documento registrado em nome da Sames
Center Serviços Automotivos Ltda. em 11 de março de 2019, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
endereço acima permanece como sendo o de Jamile Gonçalves
da Silva:
NUM.DOC: 147.952/19-0 SESSÃO: 11/03/2019
DISTRATO SOCIAL. FICA A GUARDA DE LIVROS E
DOCUMENTOS SOB A RESPONSABILIDADE DE: JAMILE
GONCALVES DA SILVA, CPF 215.334.178-73, CUTIS:
BRANCA, COM ENDEREÇO À RUA ENGENHEIRO MARIO
PAMPONET, 66, VILA MADALENA, SAO PAULO - SP, CEP
05448-010.
Evidencia-se, portanto, que não há qualquer engano na
conclusão judicial de que “circunstâncias fáticas que
delineiam tranquilos contornos tanto de total ciência da
autora e dos corréus-executados quanto à existência da
presente demanda ajuizada em 03/10/17 (fls. 01), quanto de
contornos de deliberado dolo dos envolvidos tendente à
frustração de direitos da parte autora”.
Pelo exposto, por maioria de votos, dá-se provimento ao
recurso e revoga-se a r. decisão proferida em primeiro grau.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em
sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de
interposição dos embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se
o silêncio como concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2076169-33.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JOÃO ADRIANO XAVIER ALVES
AGRAVADOS:
GABRIEL
CEPEDA
GONÇALVES,
RENAN
CEPEDA
GONÇALVES, NATALIA CEPEDA MICHETTI E AUTO POSTO ÍNDICO
LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de terceiro - Decisão que deferiu a suspensão da
ordem de reintegração de posse concedida em favor do
embargado - Inconformismo - Não acolhimento - Higidez do
decisum , nos termos do art. 678, caput , do CPC, visto que o
estabelecimento comercial objeto do cumprimento de sentença
se situa em imóvel de terceiro e o contrato de locação
celebrado entre a pessoa jurídica e o proprietário do imóvel foi
rescindido - A posse dos agravados tem respaldo no vigente
contrato de locação celebrado com o proprietário do imóvel - A
tese de conluio entre os agravados e os devedores depende de
efetiva comprovação - Possibilidade de conversão em perdas e
danos - Decisão mantida - Recurso desprovido, com observação.
VOTO No 31304
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
deliberação que, nos autos de embargos de terceiro, deferiu a
imediata suspensão da ordem de reintegração de posse concedida
em benefício do embargado contra qualquer ocupante do
estabelecimento comercial objeto do título judicial que julgou
procedente ação de rescisão contratual.
Inconformado, o embargado relata que obteve êxito
em demanda promovida contra os promissários-compradores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimento comercial, daí a ordem de reintegração de posse
determinada na fase de cumprimento do título judicial. Em síntese,
aduz que "durante todo o ano de 2018 os agravados se preparavam para
esvaziar a empresa objeto de reintegração, instalando no local uma nova
empresa, tudo para justificar a oposição à reintegração pelo instituto dos
embargos de terceiros". Alega que há conluio entre os embargantes e
os devedores. Aponta que, entre março e setembro de 2018,
perante a JUCESP, o estabelecimento comercial objeto da demanda
(Sames Center Serviços Automotivos Ltda.) e o Auto Posto Índico
Ltda. estavam ativos no mesmo local, "situação que somente é possível
se os sócios de ambas as empresas estão em identidade de administração, pois
não é possível que empresas concorrentes ou empresas distintas, autônomas
ou independentes entre si permaneçam em atividade num mesmo local". Diz
que há identidade de administração, além da contratação dos
mesmos serviços de advocacia e contabilidade. Ainda, menciona
que o contrato de locação, em relação ao Posto Sames, teria se
encerrado em 30 de outubro de 2017 e, no dia seguinte, o Posto
Índico firmou contrato de locação do mesmo ponto comercial, mas
o Posto Sames foi citado no local em março de 2018 e "permaneceu
recebendo combustível no referido local (Av. Jardim Japão 1110) ao menos até
julho de 2018, ou seja, a rescisão do contrato de locação se manifesta
claramente como uma simulação em prejuízo do agravante". Refuta a tese
de que os embargantes são terceiros estranhos à relação jurídica,
pois "os agravados não esclareceram a que título ou em que termos
negociaram a instalação do Posto Índico no mesmo local em que havia o Sames
Center, situação que é no mínimo estranha, pois o agravante vendeu o Sames
Center aos réus no processo de reintegração pelo expressivo valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.300.000,00". Fala em sucessão comercial e entende que a hipótese
se enquadra no art. 1.146, do CC. Relata que "Em setembro de 2018
os sócios do Sames Center, embora já citados pessoalmente da ação de
reintegração de posse, promovem a alteração da sede do Sames Center e de
sua atividade, de posto de combustíveis para lava-rápido, mas em diligência a
Sra. Oficial de Justiça comprova que não havia atividade no local em fevereiro
de 2019". Menciona que, no cumprimento de sentença, a devedora
Jamile apresentou impugnação um dia antes da oposição dos
embargos de terceiro, tudo após a decisão que deferiu a
reintegração de posse contra qualquer ocupante do local. Alega que
o devedor José Carlos "utiliza-se do mesmo modus operandi de criação de
empresa nova, no endereço de uma antiga que acaba sendo dissolvida". Diz
que os embargantes induziram o juízo a erro e apontam que foi
ignorada a informação registrada em ocorrência policial, de que os
adversos invadiram o local após a obtenção de decisão favorável,
ora agravada, isto é, antes do cumprimento do mandado judicial.
Ainda, informa que está pendente de julgamento a ação de
obrigação de fazer, para substituição da garantia (imóvel) junto à
distribuidora Petrobrás. Em suma, entende que não há indício de
boa-fé, por parte dos embargantes, e que tampouco estão
presentes os requisitos legais para a tutela concedida em favor
deles. Pede antecipação da tutela recursal, "concedendo liminarmente ao
agravante o direito de ser reintegrado na posse do estabelecimento, até
decisão final a ser proferida no presente recurso".
O recurso foi processado sem a tutela almejada (fls.
743/745). A contraminuta não foi apresentada (fls. 749).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 53/54 e 55. O preparo foi recolhido (fls.
740/741).
É o relatório do necessário.
2 - Em outubro de 2017, o agravante ajuizou ação de
rescisão do contrato (firmado em abril de 2015) de compra e venda
de estabelecimento comercial e das cotas da sociedade Sames
Center Serviços Automotivos Ltda. (peça inicial a fls. 230/246).
O título judicial acolheu a pretensão, nos termos da
sentença reproduzida a fls. 347/350, que declarou "a resolução do
contrato de compra e venda havido entre as partes, por culpa dos réus, a partir
da publicação desta sentença, com a necessária restituição das partes ao statu
quo ante : o autor será reintegrado na posse do estabelecimento comercial
Sames Center Serviços Automotivos Ltda e o imóvel objeto da dação em
pagamento, que ora declaro ineficaz, restituído ao corréu. Neste mesmo passo,
condeno os réus ao pagamento de lucros cessantes em favor do demandante,
calculados durante o período em que tiveram a posse do posto de serviços e
pela média do lucro líquido aferido no período em que o autor explorava o
estabelecimento comercial. Fica desde logo autorizada a compensação de
valores com o imóvel objeto da dação em pagamento, devendo, neste caso, ser
considerado o preço atualizado pela TPTJ entre a data da negociação e a data
da quantificação dos lucros cessantes", com trânsito em julgado em
outubro de 2018 (fls. 353).
Com o impulso da fase de cumprimento desse título
judicial, foi determinada a reintegração de posse em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante (fls. 396), o que ocorreu em 23 de março de 2019 (fls.
421/481), após a impugnação apresentada pela devedora Jamile
(fls. 409/413).
Concomitantemente, em 20 de março de 2019, os
agravados opuseram embargos de terceiro, aduzindo que são
estranhos à relação jurídica que deu azo à ordem de reintegração
de posse, daí a tutela de urgência pleiteada, "para determinar a
suspensão imediata da ordem de reintegração de posse no endereço onde está
localizado o AUTO POSTO ÍNDICO" (petição inicial a fls. 56/63).
O r. decisum agravado assim deliberou a respeito:
"Vistos.
Tendo sido formulado pedido de tutela de urgência, passo
desde já a sua apreciação.
Presentes os requisitos legais - sobretudo em face das certidões
de breve relato obtidas junto à JUCESP, que dão conta de que
o estabelecimento comercial que ocupa o ponto não é o mesmo
vendido pelo réu, e bem assim de que diversas benfeitorias
foram introduzidas no imóvel (novas bombas e nova fachada) -
DEFIRO aos embargantes a suspensão imediata da
ordem de reintegração de posse no endereço onde está
localizado o AUTO POSTO ÍNDICO, até desfecho, nesta
instância, dos embargos de terceiro ora opostos.
Certifique-se a propositura dos presentes embargos nos autos
da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Caso aferida a necessidade, defiro desde logo expedição de
mandado de manutenção/reintegração dos autores na posse do
ponto comercial em questão (Avenida Jardim Japão, 1110)"
O inconformismo não comporta acolhida.
Nos termos do art. 678, caput , do CPC, "A decisão que
reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a
suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos
embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se
o embargante a houver requerido".
Conforme a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero1, "Esta decisão liminar não se
sujeita aos requisitos gerais da antecipação de tutela, recebendo dinâmica
própria. Assim, não deve o juiz cogitar da existência de periculum in mora , de
abuso no direito de defesa ou de irreversibilidade do provimento. Basta a
demonstração da aparência da posse do terceiro para que se lhe seja devida a
medida em questão".
No caso, nesse exame preambular, vê-se que o
estabelecimento comercial objeto do litígio se situa em imóvel de
terceiro e o contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica
(Sames Center Serviços Automotivos Ltda.) e o proprietário do
imóvel foi rescindido (fls. 73), daí a conclusão de que, sob o aspecto
formal e subjetivo, está prejudicado o retorno ao status quo ante ,
isto é, o restabelecimento da posse do imóvel locado pela sociedade
objeto da rescisão decretada no título judicial.
1 Novo curso de processo civil, vol. 3 - Tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, Revista dos Tribunais, 2a ed.,
2016, p. 226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A posse dos agravados tem respaldo no contrato de
locação celebrado com o proprietário do imóvel, em outubro de
2017 (fls. 74/82), resultando dessa prova documental o acerto da
decisão agravada, ao suspender a reintegração de posse em favor
do agravante.
Com efeito, a tese de conluio entre os agravados e os
devedores (promissários compradores do estabelecimento comercial
e cotas da sociedade Sames Center Serviços Automotivos Ltda.)
depende de efetiva comprovação, não bastando meros indícios para
o decreto de ineficácia do contrato de locação celebrado entre o
proprietário do imóvel e os agravados.
Em outras palavras, sem a extensão (em desfavor dos
agravados) da obrigação reconhecida no título judicial ou
reconhecimento de fraude à execução, a posse deles é regular.
Aparentemente, essa conclusão não impede eventual
conversão da obrigação de fazer (restituição do estabelecimento
comercial) em perdas e danos, tal como indicado no art. 816, caput ,
do CPC, cuja eficácia pode ser estendida ao cumprimento de
sentença, conforme previsto no art. 513, caput , do CPC. É a
observação que se faz.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão julgados
em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição
de interposição dos embargos, nos termos da Resolução n.o
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL – Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
FDE87E0
14
19
Declarações
de Votos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
FE07384
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2076169-33.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.